Tribunal: TJES
Processo: 5002059-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002059-72.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WORK TRANSPORTES LTDA - ME
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002059-72.2018.8.08.0024

APELANTE: WORK TRANSPORTES LTDA ME

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença reproduzida no ID 987384, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos por Work Transportes Ltda ME em face do Estado do Espírito Santo e da empresa Sina Transportes Ltda, mantendo a decisão que penhorou os veículos descritos na peça vestibular.

Em suas razões recursais (ID 987392), a Apelante pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença, em razão de violação ao princípio da ampla defesa.

Em relação ao mérito, requer a reforma do
decisum
, sob os seguintes argumentos:

(i)
que a transferência da propriedade de bens móveis se opera com a tradição;

(ii)
que os veículos penhorados no âmbito da Ação de Execução Fiscal nº 5000313-09.2017.8.08.0024, movida pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Sina Transportes Ltda são, na verdade, de sua propriedade;

(iii)
que os referidos veículos foram adquiridos em data anterior à inscrição em dívida ativa do débito da empresa Sina Transportes, razão pela qual não há que se falar em fraude à execução; e

(iv)
que até os dias atuais a documentação relativa à transferência de propriedade dos veículos não foi regularizada em razão de desavenças comerciais decorrentes do contrato de compra e venda, as quais, inclusive, ensejaram o ajuizamento de outras ações judiciais.

Contrarrazões (ID 987406) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 15 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002059-72.2018.8.08.0024

APELANTE: WORK TRANSPORTES LTDA ME

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro ajuizados pela ora Apelante em razão de decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5000313-09.2017.8.08.0024, movida pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Sina Transportes Ltda, no âmbito da qual o MM Juiz de Piso determinou a penhora dos veículos descritos na peça vestibular.

A Embargante alega que tal frota de veículos é, na verdade, de sua propriedade, e que a teria adquirido da empresa executada em 30/06/2010.

Afirma que os veículos estavam alienados e que o financiamento foi integralmente pago, todavia, por desavenças comerciais, não houve a efetiva transferências dos veículos para seu nome.

Alega que, apesar disso, está na posse mansa e pacífica dos veículos, utilizados em suas atividades comerciais, e que é a legitima proprietária e possuidora dos veículos.

Em primeira instância o MM Juiz de piso admitiu os Embargos de Terceiro, com fundamento no artigo 647, § 1º do CPC, mas julgou improcedentes os mesmos, por entender que na hipótese de alienação do bem após a inscrição do débito em dívida ativa há presunção
“jure et de jure
” de fraude à execução, presunção esta que não foi desconstituída pelos documentos colacionados pela Embargante.

Em suas razões recursais (ID 987392), a Apelante pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença, em razão de violação ao princípio da ampla defesa.

Em relação ao mérito, requer a reforma do
decisum
, sob os seguintes argumentos:

(i)
que a transferência da propriedade de bens móveis se opera com a tradição;

(ii)
que os veículos penhorados no âmbito da Ação de Execução Fiscal nº 5000313-09.2017.8.08.0024, movida pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Sina Transportes Ltda são, na verdade, de sua propriedade;

(iii)
que os referidos veículos foram adquiridos em data anterior à inscrição em dívida ativa do débito da empresa Sina Transportes, razão pela qual não há que se falar em fraude à execução; e

(iv)
que até os dias atuais a documentação relativa à transferência de propriedade dos veículos não foi regularizada em razão de desavenças comerciais decorrentes do contrato de compra e venda, as quais, inclusive, ensejaram ao ajuizamento de outras ações judiciais.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, pugna a Apelante pela declaração de nulidade da r. sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de seu direito de defesa, pelos seguintes motivos:
(i)
utilização seletiva dos documentos juntados à peça vestibular e
(ii)
julgamento antecipado da lide, não sendo oportunizada à parte Embargante a produção da prova testemunhal e a dilação de prazo para juntada de documentos.

Pois bem. De acordo com a legislação que regula o procedimento dos Embargos de Terceiro (artigos 674 a 681 do Código de Processo Civil), é plenamente cabível a produção de prova testemunhal no âmbito deste procedimento especial.

Assim, a Embargante requereu a produção da referida prova quando da apresentação de sua petição inicial (ID 987321) e, posteriormente, ratificou o pedido quando intimada para informar as provas que pretendia produzir (ID 987365).

Intimada a justificar a necessidade da referida prova, informou que a oitiva das testemunhas tinha por objetivo a comprovação da efetiva compra dos veículos e a posse dos mesmos desde o ano de 2012 (ID 987368).

Em sequência, o MM Juiz de piso prolatou a sentença de ID 987384, julgando antecipadamente o feito e negando provimento aos Embargos de Terceiro.

Fundamentou sua decisão no fato de que o débito executado nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 5000313-09.2017.8.08.002 foi inscrito em dívida ativa em outubro de 2016, havendo presunção
“jure et de jure
”
de que qualquer alienação de bens ocorrida após esta data caracteriza fraude à execução, presunção esta que, em seu entender,
“não foi desconstituída pelos documentos colacionados pela Embargante
”.

Assim, verifica-se que o MM Juiz de piso julgou improcedentes os Embargos de Terceiro justamente por entender que a Embargante não logrou comprovar que adquiriu os veículos antes da inscrição em dívida ativa do débito executado.

Todavia, além das provas documentais acostadas aos autos, a Embargante pretendia provar tal fato através da produção de prova testemunhal, a qual foi implicitamente indeferida pelo Douto Magistrado ao julgar antecipadamente o feito.

Desta forma, entendo,
data maxima venia
, que houve, sim cerceamento de defesa da Apelante. Se o MM Juiz de piso julgou improcedentes os Embargos em razão da ausência de provas aptas a comprovar a aquisição dos veículos em data anterior a outubro de 2016, deveria ter oportunizado à Embargante a produção da prova testemunhal, devidamente requerida e justificada nos autos.

Neste sentido, destaco:

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA APELAÇÃO CÍVEL REPARO EM CAMINHÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE CONFIGURADA RECURSO PROVIDO.
Incorre em error in procedendo quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, mas julga improcedente a pretensão da parte por ausência de provas, ensejando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170182758, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas. (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019)
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 055160000919, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

Ademais, havendo requerimento de produção de prova testemunhal, deveria o MM. Juiz
a quo
, ao menos, ter indeferido tal requerimento e não ter, simplesmente, julgado antecipadamente a lide.

Neste sentido são os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL - PROVA - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - JULGAMENTO CONTRA QUEM NÃO PÔDE PRODUZIR PROVAS - NULIDADE I -
Se o autor requereu, na inicial, a produção de provas, não é lícito ao juiz desprezar tal pedido. Impõe-se-lhe decidir expressamente, deferindo ou denegando o pedido. Não se admite indeferimento implícito
. II - Não pode o juiz, após indeferir a produção de provas requeridas pelo autor, alegar insuficiência da prova, para declarar improcedente a ação. (REsp 199.970/DF, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/1999, DJ 14/06/1999, p. 131).

[...]
O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação
. 2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação
. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas. (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícito ao Tribunal local, identificando error in procedendo consubstanciado no julgamento antecipado da lide, determinar o retorno dos autos à instância inferior para julgamento com dilação probatória, não havendo espaço para falar em preclusão
. [...]. (AgRg no REsp 1172705/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014).

[...]
Configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado a lide, limitando o direito à produção de provas necessárias para a demonstração do direito das partes
. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 397.505/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015).

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para anular a r. sentença e determinar a produção da prova testemunhal requerida pela Embargante, ora Apelante.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002059-72.2018.8.08.0024

APELANTE: WORK TRANSPORTES LTDA ME

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

Incorre em error in procedendo quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, mas julga improcedente a pretensão da parte por ausência de provas, ensejando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2.
Recurso provido.
3.
Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.